Tribunal: TJMT
Processo: 1026247-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026247-23.2020
AGRAVANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A.
AGRAVADOS: POSTO CITY LTDA.
Vistos.
Tomei conhecimento na presente data das informações prestadas pelo Juízo a quo, via CIA. A fim de que as informações corram perante o presente recurso, determino, à secretaria, que promova a sua juntada.
Após, retornem os autos conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator